Tribunal: TCU
Processo: 029.923/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no âmbito de convênio destinado a dar apoio à prestação de assistência técnica e extensão rural a grupos de mulheres agricultoras e ribeirinhas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário em desfavor da Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultural (Aspac), além de Erbertes Almeida de Campos, entre outros, como administrador dessa entidade, diante da inicial omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Convênio 700232/2008 para o apoio à " prestação de assistência técnica e extensão rural a grupos de mulheres agricultoras e ribeirinhas dos Municípios de Itacoatiara, Itapiranga e Silves, no Amazonas ", sob o valor de R$ 242.490,80 por meio do aporte de R$ 211.420,80 em recursos federais, com a vigência do ajuste fixada para o período de 30/12/2008 a 31/1/2012, tendo o item 9.2 do Acórdão 7808/2018-TCU-Segunda Câmara fixado, contudo, o novo prazo para os responsáveis comprovarem o recolhimento do débito sob o valor original de R$ 14.859,73 em prol do Tesouro Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação de Silves Pela Preservação Ambiental e Cultura, além de Erbertes Almeida Campos e Wellington de Azevedo Leite ou Wellington Leite de Almeida (CPF XXX.948.402-XX), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a" e "b", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito remanescente, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) OBSERVAÇÃO 24/11/2009 3.409,90 - 24/11/2009 12.649,83 - 9/3/2010 200,00 já restituído 11/3/2010 400,00 já restituído 7/4/2010 600,00 já restituído 5/10/2018 1.000,00 já restituído 30/11/2018 696,44 já restituído 9.2. aplicar em desfavor de Erbertes Almeida Campos e Wellington de Azevedo Leite ou Wellington Leite de Almeida (CPF XXX.948.402-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.